Tribunal: STF
Processo: RE 1164189
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcreve-se (eDOC 2, p. 134-135):
    “AGRAVO LEGAL. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC DE 1973. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas ao Relator pelo artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973, em sua redação primitiva.
    2. Tratando-se de agravo legal interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e observando-se o princípio "tempus regit actum", os requisitos de admissibilidade recursal são aqueles nele estabelecidos (Enunciado nº 02 do Superior Tribunal de Justiça).
    3. Por ocasião do julgamento do recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no §3º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015.
    4. A questão atinente à imunidade das entidades de beneficência social, objeto desta ação, qual seja, a eventual exigência de lei complementar para a regulamentação do artigo 195, § 7º, da Constituição Federal, está sendo travado no âmbito do Supremo Tribunal Federal por meio da ADI n. 2028, em que se pretende seja declarada a inconstitucionalidade das alterações promovidas pela Lei n. 9.732/1998, a qual não foi definitivamente julgada.
    5. O fundamento da suspensão da eficácia dos dispositivos da lei questionada foi à alegação de sua inconstitucionalidade material, uma vez que se entendeu que tais dispositivos poderiam estar desvirtuando o próprio conceito constitucional de entidade beneficente de assistência social. Portanto, não houve discussão acerca dos aspectos formais de tal lei.
    6. Ocorre, que embora à discussão em tal ADI não abranger a redação original do artigo 55 da Lei n. 8.212/91, a questão controvertida é a mesma, ou seja, a necessidade de lei complementar para a regulamentação do artigo 195, §7º, da Constituição Federal.
    7. O entendimento até então prevalente no âmbito do Supremo é no sentido de que somente é exigível lei complementar para regular determinada matéria quando a Constituição assim expressamente o prevê.
    8. A Constituição, no § 7º do artigo 195 se referiu a lei para regulamentar a imunidade conferida às entidades beneficentes de assistência social, poderia se entender que é válida a regulamentação por meio de lei ordinária, no caso, o artigo 55 da Lei n.8.212/91 (atualmente revogado). Esta é uma das teses debatidas na ADI acima mencionada.
    9. O dispositivo não pode ser interpretado sem que se analise o teor do artigo 146, II, da Constituição Federal, o que estabelece que cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar.
    10. O artigo 195, §7º, da Constituição Federal, trata, inegavelmente, de limitação ao poder de tributar, entendo que as exigências a serem estabelecidas para o fim de que a entidade de beneficência social goze de tal imunidade devem ser veiculadas por meio de lei complementar, porque expressamente determinado pela Constituição Federal no artigo 146, II.
    11. Consequentemente, deve ser aplicado o artigo 14 do Código Tributário Nacional, que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com caráter de lei complementar.
    12. A parte autora comprova, conforme dispõe o seu estatuto, não remunerar os seus diretores e aplicar integralmente os recursos no país para desenvolvimento de suas finalidades. Apresentou, ainda, cópia do Projeto de Lei n. 529/1980, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e do Decreto n. 85.752 do Ministério da Justiça, que declararam a Autora como sendo de utilizada pública (fls. 79), bem como do atestado de registro do Ministério da Educação e Cultura (Conselho Nacional de Serviço Social).
    13. Não obstante haja pendência de julgamento final da ADI 2028 no STF, o fato é que a Associação ainda goza de imunidade, posto com respaldo em decisão proferida em sede de Medida Cautelar perante o STF.
    14. Agravo legal desprovido.” 
    De plano, verifica-se que a matéria controversa nos autos já se encontra afetada à sistemática da repercussão geral no bojo dos Temas 32, 459, 856, cujos recursos-paradigma são, respectivamente, o RE-RG 566.622, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 25.04.2008; RE-RG 642.442, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 08.09.2011; ARE-RG 914.045, de minha relatoria, DJe de 19.11.2015; assim ementados:
    “REPERCUSSÃO GERAL - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IMUNIDADE - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARTIGO 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Admissão pelo Colegiado Maior.”
    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS.
    1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.”
    Observe-se, inclusive, que o RE 566.622 encontra-se pendente de julgamento em embargos de declaração, onde se analisará a modulação dos efeitos do acórdão proferido.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1040, II, do Código de Processo Civil, combinados com o art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente